Tribunal: TJDFT
Processo: 0739769-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739769-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOEL DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOEL DA SILVA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiro, Feito no 0709909-37.2020.8.07.0007, propostos pelo Agravante em desfavor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA, ora Agravada, deferiu parcialmente o pleito liminar para resguardar a meação do Agravante nos bens penhorados. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num. 19595068). O Magistrado de origem manteve a decisão agravada e noticiou que o Agravante cumpriu o disposto no art. 1.018 do Código de Processo Civil (Doc. Num. 19664319). Os Embargos de Declaração (Doc. Num. 19649453) interpostos pelo Agravante foram recebidos como Agravo Interno Cível (Doc. Num. 19760450). Compulsando os autos, constato a existência de prejudicialidade externa em razão do Agravo de Instrumento no 0733476-21.2020.8.07.0000, submetido a esta Relatoria, interposto por Maria do Socorro Bandeira da Silva nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0711022-60.2019.8.07.0007, no qual se discute a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança da referida Executada, companheira do ora Agravante, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo em 28/08/2020 (Doc. Num. 19541832), reconhecendo-se a presença da probabilidade do direito. Desse modo, verifica-se, em tese, a possibilidade de provimento do AI 0733476-21.2020.8.07.0000, para desconstituir a penhora de dinheiro efetuada nos autos da Execução em epígrafe, o que pode conduzir à perda parcial de objeto do presente Agravo de Instrumento. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente recurso até a conclusão do julgamento do Agravo de Instrumento no 0733476-21.2020.8.07.0000. Julgado o referido recurso, certifique-se seu resultado e faça-se nova conclusão. I. Brasília - DF, 30 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador